Tribunal: CARF
Processo: 16327.000176/2002-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000176/2002-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.662 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Assunto
IRRF
Recorrente
CITIBANK DISTIRBUIDORA DE TÍTULO E VALORES MOBILIÁRIOS
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
Conselheira Carmem Ferreira Saraiva.
.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000176/2002-99
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000176/2002-99

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.923 desta Turma Ordinária sessão de
16/05/2018 (fls. 494/498).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 10a Turma da DRJ/SPOI em
sessão de 05 de agosto de 2009 (fls. 194/207)1 que negou provimento à impugnação interposta
(fls. 2/16) contra os lançamentos de IRRF relativos ao 1o Trimestre/1997 (auto de infração
eletrônico referente a cruzamento dados da DCTF - fls. 26/34):

Com a seguinte descrição dos fatos e enquadramento legal:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000176/2002-99

Inconformada, a contribuinte, instituição financeira responsável por reter e
recolher o IRRF sobre os pagamentos que efetua para seus clientes advindos de aplicações
financeiras dos Fundos de Investimentos que administra, acostou a impugnação acima referida
(fls. 2/16) alegando que o não recolhimento do IRRF se deu devido a liminar e sentença
proferidas em mandado de segurança, impetrado por sua cliente Citprev, visando afastar a
incidência de tributação do Imposto de Renda por entender ser imune, em razão de ser entidade
de previdência privada equiparada (espécie de gênero) a instituições de assistência social.
Posteriormente, durante a discussão no judiciário, a cliente da Recorrente pediu
desistência do mandado de segurança por ter aderido a anistia da MP 2.222/02.
Aduziu ainda não poder ser responsabilizada pelo IRRF que não recolheu,
posto seu cliente, o real sujeito passivo do imposto, estar albergado por liminar e sentença em
mandado de segurança. Subsidiariamente, pediu a exclusão da multa e dos juros pela liminar
concedida em mandado de segurança.
A 10a Turma da DRJ/SPOI julgou improcedente a impugnação (fls. 194/207)
entendendo que o crédito objeto deste auto de infração não estaria albergado pelo mandado de
segurança, não havendo comprovação de que corresponderia ao mesmo período dos créditos
tributários em discussão.
Decisão com a seguinte ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
DÉBITO
DECLARADO
EM
DCTF.
AGRUPAMENTO
DE
VALORES. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Desacompanhada de prova
documental e contábil, não merece acolhida a alegação de que o débito
declarado em DCTF englobaria diversos valores com exigibilidade
suspensa.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000176/2002-99

MANDADO DE SEGURANÇA. Mandado de segurança não se presta à
obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos
futuros da mesma espécie.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Não
comprovada a suspensão de exigibilidade, por força de ação judicial
específica, devida é a multa de ofício.
JUROS DE MORA. CABIMENTO. Os juros de mora são devidos
independentemente do motivo determinante da falta, inclusive durante o
período em que a respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão
administrativa ou judicial.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Após ciência da autuação, o contribuinte perde a espontaneidade e
eventual adesão a anistia fiscal não afeta o julgamento dos valores
lançados de oficio.
Lançamento Procedente
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
217/233) rebatendo a decisão de 1o Piso e reafirmando os argumentos já expendidos na
impugnação, além de requerer a nulidade do Acórdão combatido por não ter se pronunciado
sobre os DARF que juntou e que comprovariam os pagamentos feitos nos termos da MP no
2.222/2002.
Subindo ao CARF, os autos foram convertidos em diligência por proposta do
Relator original (Resolução no 1402-000.923, sessão de 12/11/2019).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000176/2002-99

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
DESTAQUE INICIAL
A matéria é de cunho essencialmente probatório, impondo verificar se a
recorrente trouxe a documentação necessária para que sejam afastadas os óbices opostos pela
decisão recorrida para prover a impugnação, ou seja, a comprovação de que os débitos relativos
ao IRRF do 1o trimestre/1997 estariam efetivamente incluídos no pedido de anistia (MP no
2.222/2002) e seu subsequente pagamento. Além disso, que demonstrasse que as ações judiciais
longamente citadas nas peças recursais efetivamente albergassem o mesmo período dos créditos
de IRRF exigidos no lançamento de ofício (primeiro trimestre de 1997).
Foi nessa linha o teor da Resolução no 1402-000.923, 4a Câmara / 2a Turma /
1a Seção, sessão de 12 de novembro de 2019 que converteu o julgamento em diligência. Veja-se:
“Primeiramente, antes de analisar o mérito do processo em epígrafe, entendo ser
necessário analisar e esclarecer pontos importantes sobre a ação intentada no
judiciário e sobre a adesão da Recorrente, ou de seu cliente Citiprev, a anistia
prevista na MP 2.222/02, com o respectivo pagamento dos valores objeto do
Auto de Infração.
A Recorrente alega que o v. acórdão recorrido é nulo por ter sido omisso quanto
aos DARFs juntados aos autos, que são referentes aos pagamentos feitos devido
sua adesão a anistia prevista na MP 2.222/02.
Já o v. acórdão recorrido informa que não encontrou DARFs com o CNPJ da
Recorrente, e por isso entendeu que não restou comprovado os pagamentos
relativos a anistia da MP 2.222/02.
Ademais, além de não constar nos DARFs o CNPJ da Recorrente, também não
consta qualquer informação que os relacione com o processo em epígrafe ou
que são pagamentos relativos aos créditos objetos do presente Auto de Infração.
Sendo assim, verifico a necessidade de se esclarecer melhor a alegação da
Recorrente de que os DARFs acostados aos autos são relativos aos créditos
objeto do Auto de Infração.
Tal ponto é de suma importância para a solução da lide, eis que a Recorrente
pode ser a responsável pela retenção e recolhimento do IRRF exigido nos autos.
Outro ponto importante a ser verificado nos autos, é a necessidade de restar
cabalmente demonstrado nos autos que a ação intentada no judiciário pela
cliente da Recorrente albergou o mesmo período dos créditos de IRRF exigidos
no Auto de Infração, para então, após esclarecido, ser possível julgar as demais
alegações feitas pela autuada em seu recurso.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000176/2002-99

Sendo assim, converto o julgamento em diligência para que a Recorrente seja
intimada a juntar no prazo de 30 (trinta) dias os seguintes documentos:
1 apresente documentos que demonstrem que os DARFs juntados aos autos são
relativos aos créditos exigidos no Auto de Infração e comprove assim que ela,
ou sua cliente, aderiu a anistia da MP 2.222/02.
2 da mesma forma, apresente a petição/ação intentada no judiciário por seu
cliente a Citprev, onde foi proferida decisão suspendendo a exigibilidade ou o
não pagamento do imposto relativo ao crédito objeto do Auto de Infração. Ou
seja, deve demonstrar a ação que albergou o mesmo período dos créditos de
IRRF exigidos no lançamento de ofício, que é do primeiro trimestre de 1997.
3 após juntada dos documentos e os esclarecimentos feitos pela Recorrente,
retornem os autos para o E. CARF para dar prosseguimento ao julgamento do
Recurso Voluntário”.
Remetidos os autos à DEINF, foi feita a intimação à recorrente (fls. 500), na
forma abaixo reproduzida:

Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000176/2002-99

Após pedir dilação de prazo para atendimento, a contribuinte respondeu (fls.
510/512):

Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000176/2002-99

Sem qualquer manifestação conclusiva da Autoridade Fiscal, os autos voltaram
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Postos os fatos, ao voto.
Via de regra, evito converter em diligência os processos sob minha relatoria,
priorizando, sem perda do conteúdo, a decisão a ser prolatada, inclusive guiado pelo preceito
constitucional da celeridade processual introduzido pela Emenda Constitucional 45/2004 e que,
embora tenha direção inicial ao Judiciário, não pode deixar de ser observado pelos Julgadores
Administrativos no âmbito de suas competências.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000176/2002-99

Nesse tom, procuro ver nos autos tudo o que possa permitir a prolação de
decisão, debruçando-me sobre argumentos e provas acostados, só propondo diligência quando
fico convencido da impossibilidade de encerrar a lide.
Então, se já não aprecio converter julgamento em diligência processo em
situação “normal”, ou seja, evento em que os autos estão pela primeira vez sob o crivo de minha
relatoria e do Colegiado, quanto mais quando se está diante de cenário em que JÁ HOUVE
DILIGÊNCIA proposta anteriormente.
Todavia, com a devida vênia, não vejo a mínima possibilidade de se prosseguir
neste julgamento, MESMO COM A DILIGÊNCIA JÁ FEITA, posto que o questionado pela
Resolução no 1402-000.923 não restou esclarecido, ou seja, NÃO foram apresentados
“documentos que demonstrem que os DARFs juntados aos autos são relativos aos créditos exigidos no
Auto de Infração e comprove assim que ela, ou sua cliente, aderiu a anistia da MP 2.222/02”, e NÃO
foi apresentada “a petição/ação intentada no judiciário por seu cliente a Citprev, onde foi proferida
decisão suspendendo a exigibilidade ou o não pagamento do imposto relativo ao crédito objeto do Auto
de Infração”.
Ao contrário do que consta na Resolução, a contribuinte simplesmente juntou
petição (fls. 510/512) repetindo argumentos já desfiados ao longo dos autos. Nenhum documento
adicional. Nada!
Tanto isso é vero que a própria recorrente, no fecho de sua manifestação a
respeito da diligência, pontuou (fls. 512):]
“Por fim, caso a Autoridade Fiscal entenda que os documentos
apresentados nos autos são insuficientes para reconhecer a extinção do
crédito tributário, na forma do art. 156, I, do CTN, requer a concessão de
prazo adicional, mediante nova intimação, notadamente por (i) se tratar
de informações relativas à composição de DARF emitido há quase 20
anos, o que sequer foi feito pela Recorrente; e (ii) estar suspenso o
atendimento presencial no âmbito do poder judiciário, em decorrência das
medidas para o enfrentamento da situação de emergência em saúde
pública decorrente do novo Coronavírus, nos termos da Resolução CNJ
no 313/2020, impossibilitando, assim, a obtenção de maiores informações
acerca do MS no 89.00.07663-9”.
De outro lado, não consigo imaginar que havendo a adesão da recorrente aos
benefícios da anistia trazidos pela MP no 2.222/2002, inexista um formulário (digital ou
eletrônico) que relacione, UM a UM, individual e discriminadamente, os débitos incluídos no rol
do que se está buscando com a anistia legal.
Certamente existe tal discriminação, até porque não é crível que o sujeito
passivo adira à anistia e não apresente um rol dos débitos para análise e homologação da
Autoridade Tributária. Não faz sentido.
Demais disso, não posso deixar de consignar que a Resolução anterior
solenemente omitiu-se em exigir que a Autoridade Fiscal que presidisse a diligência elaborasse
(COMO SEMPRE OCORRE em procedimentos deste tipo) o devido RELATÓRIO
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000176/2002-99

CIRCUNSTANCIADO E CONCLUSIVO que daria subsídios a este Relator e ao Colegiado para
decidir o embate.
CONCLUSÃO
Desse modo, mesmo a contragosto, entendo ser imprescindível uma nova
conversão do julgamento em diligência de modo que a instrução processual se complete.
Para tanto, determino que a Autoridade Tributária da jurisdição da recorrente,
ou quem lhe faça as vezes dentro da nova estrutura da Receita Federal, proceda:
a) a nova intimação da recorrente para que apresente documentos que
demonstrem que os DARF juntados aos autos são relativos aos créditos
exigidos no Auto de Infração e comprove assim que ela, ou sua cliente,
aderiu a anistia da MP 2.222/02;
b) da mesma forma, que seja intimada a apresentar a petição/ação intentada no
judiciário por seu cliente a Citprev, onde foi proferida decisão suspendendo
a exigibilidade ou o não pagamento do imposto relativo ao crédito objeto
do Auto de Infração. Ou seja, deve demonstrar a ação que albergou o
mesmo período dos créditos de IRRF exigidos no lançamento de ofício, que
é o primeiro trimestre de 1997;
c) ainda no mesmo texto requisitório, intime a contribuinte a trazer
documento com a demonstração detalhada dos débitos que foram
incluídos no momento de sua adesão aos benefícios da MP no 2.222/2002;
d) pesquise nos sistema da Receita Federal a mesma informação, ou seja,
QUAL O ROL de débitos incluídos na anistia, períodos e valores;
e) ao final, com os dados recebidos da recorrente e o que tiver obtido nas
pesquisas internas no Órgão, tabule as informações e elabore relatório
conclusivo, dele dando ciência à contribuinte para que, querendo,
exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta dias.
Findo tal prazo, com ou sem manifestação da recorrente, os autos devem voltar
ao CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 527
DF CARF MF
Original